Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O interesse recursal consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos.
3. Não houve reconhecimento da prescrição. A decisão recorrida foi favorável ao agravante, portanto, não há interesse recursal nesse quesito.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador, seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC, pois são regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que restou configurado na hipótese quanto a controvérsia sobre o ônus da prova e realização de prova pericial.
6. O vínculo jurídico não se enquadra como relação de consumo. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, é um benefício social, criado em 1970, para os servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS) oferecido aos empregados da iniciativa privada.
7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinada situação fática requer, em regra, a caracterização da relação de consumo: vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo.
8. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço.
9. O Banco do Brasil, embora atue como fornecedor no mercado bancário, é, na hipótese, apenas administrador das contas do PASEP (art. 12, do Decreto9.978/2019). O PASEP não consiste em produto ou serviço bancário. Cuida-se de valores adquiridos pelo participante que são geridos pelo Banco do Brasil de acordo com o estabelecido pelo Conselho Diretor do FUNDOPIS/PASEP. Não se trata de atividade ou produto oferecido no mercado de consumo.
10. Incidem as regras previstas no Código de Processo Civil com relação ao ônus da prova. O art.373, I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo único).
12. Não se constata dificuldade excessiva do agravante ao cumprimento de seu encargo probatório, posto que acostou aos autos planilha de cálculo, extrato e microfilmagens de sua conta de PASEP
13. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido.